Tribunal: TJPA
Processo: 0801192-26.2018.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801192-26.2018.8.14.0005

APELANTE: ROSIANA LOPES DALAGUSTINHO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: NORTE ENERGIA S/A

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Rosiana Lopes Dalagustinho contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira que julgou improcedente Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais proposta em face de Norte Energia S/A. A autora alegou ter tido seu núcleo familiar ignorado no processo de reassentamento relacionado à construção da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, apesar de residir com seu filho em imóvel cadastrado para fins de desapropriação. Pleiteou, em preliminar, a nulidade da sentença por ausência de defensor público ou dativo em audiência de instrução, além da ausência de intimação da Defensoria Pública para apresentação de alegações finais. No mérito, requereu o reconhecimento de seu direito ao reassentamento e a indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de assistência técnica à parte autora, beneficiária da Defensoria Pública, durante a audiência de instrução, configura cerceamento de defesa e, por conseguinte, impõe a nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal, em seus arts. 5º, LXXIV e LV, e 134, assegura o direito à assistência jurídica integral e gratuita aos necessitados e garante o contraditório e a ampla defesa em processos judiciais.

4.

A parte autora, assistida pela Defensoria Pública do Estado do Pará, compareceu à audiência de instrução sem a presença de defensor público, sem que o magistrado de primeiro grau providenciasse a nomeação de defensor dativo, conforme exigido pela legislação processual civil (CPC, art. 103 e art. 334, § 9º).

5.

A ausência de assistência jurídica durante ato processual essencial caracteriza vício insanável e configura cerceamento de defesa, tornando nula a sentença proferida, nos termos da jurisprudência consolidada dos Tribunais pátrios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de defensor público ou dativo na audiência de instrução de parte assistida pela Defensoria Pública configura cerceamento de defesa, ensejando a nulidade da sentença.

2.

Compete ao magistrado nomear defensor dativo quando ausente representante da Defensoria Pública, assegurando o contraditório e a ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, incisos LV e LXXIV; art. 134; CPC, arts. 103 e 334, § 9º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RS, AC 70079303772, Rel. Des. Luiz Felipe Brasil Santos, j. 01.11.2018; TJ-MG, AC 10000220940548001, Rel. Paulo de Tarso Tamburini Souza, j. 21.10.2022; TJ-PI, AC 0000073-91.2016.8.18.0047, Rel. Des. Fernando Lopes e Silva Neto, j. 03.10.2017.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 02 a 09 de junho de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
Rosiana Lopes Dalagustinho,

manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada pela ora apelante
em desfavor de Norte Energia S/A
,
julgou improcedente a referida ação, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Nas razões recursais (Num. 17512726 - Pág. 1/23), patrono da apelante narrou que a ação supramencionada foi ajuizada com o objetivo de ver reconhecido o núcleo familiar autônomo da recorrente, uma vez que esta, juntamente com o seu filho, residia em um imóvel que foi impactado pela construção da Usina Hidrelétrica de Belo Monte.

Salientou que a residência da apelante, por encontrar-se localizada na área que seria expropriada, foi cadastrada para fins de desapropriação, entretanto, o nome da recorrente não foi incluído no referido cadastro.

Ressaltou que restou patente a responsabilidade da apelada aos danos provocados à apelante por não ter reconhecido seu direito ao reassentamento, motivo pelo qual, ajuizou a presente ação, contudo, a autoridade de 1º grau proferiu a sentença recorrida.

Arguiu, preliminarmente, a nulidade da sentença recorrida por cercamento de defesa, visto que a apelante não foi assistida por defensor durante a audiência de instrução do feito.

Sustentou, ainda em preliminar, a nulidade da sentença monocrática em razão da ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública para apresentação das alegações finais, visto que a apelante, no presente feito, se encontrava sob a assistência da Defensoria Pública do Estado do Pará.

No mérito, aduziu, em síntese, que a apelante possui o direito, nos termos dos critérios de elegibilidade previstos no Plano Básico Ambiental, a um Reassentamento Urbano Coletivo com viabilização de mudança, ou demais opções de remanejamento previstos no referido PBA.

Ressaltou, ainda, que a apelante faz jus a uma indenização por danos morais.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

A apelada não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme demonstra a certidão constante nos autos (Num. 17512730 - Pág. 1
)

O recurso foi distribuído à minha relatoria e, através do despacho de ID 24199340 - Pág. 1, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, objetivando exame e parecer.

O ilustre Procurador de Justiça, Dra. Mario Nonato Falangola, exarou o parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e provimento do recurso (Num. 24325586 - Pág. 1/3).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

PRELIMINAR

Antes de adentrar no caso dos autos, ressalto que o art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, é taxativo ao prescrever que
“
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
”.

Com efeito, assegurar ampla defesa e contraditório aos indivíduos participantes de processos ou procedimentos administrativos nada mais representa do que a concretização do direito de defesa e, por conseguinte, do devido processo legal.

Sobre o assunto, leciona o eminente Ministro Alexandre de Moraes, do colendo Supremo Tribunal Federal, em sua obra
Constituição do Brasil Interpretada e Legislação constitucional
,
Ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 280, o seguinte:

“Por ampla defesa entende-se o asseguramento que é dado ao réu de condições que lhe possibilitem trazer para o processo todos os elementos tendentes a esclarecer a verdade ou mesmo calar-se se entender necessário, enquanto o contraditório é a própria exteriorização da ampla defesa, impondo a condução dialética do processo (par conditio), pois a todo ato produzido caberá igual direito da outra parte de opor-se-lhe ou de dar-lhe a versão que lhe convenha, ou, ainda, de fornecer uma interpretação jurídica diversa daquela feita pelo autor.”

Portanto, conceitualmente, o direito de defesa, seja em processos judiciais ou administrativos, se expressa por meio do direito de informação, do direito de manifestação e do direito de ver seus argumentos considerados por aquele que possui autoridade para julgar.

Além disso, saliento que
constitui obrigação do Estado prover a assistência jurídica aos necessitados, primordialmente, por meio da Defensoria Pública, conforme preceitua a
Constituição Federal
, em seus arts.
5º
, inciso
LXXIV
, e
134
, os quais estabelecem o seguinte,
in verbis
:

“Art. 5º. (...)

LXXIV – o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovem insuficiência de recursos.

(...)

Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta
Constituição Federal
.”

Entretanto, na hipótese de ausência ou insuficiência de Defensores Públicos, o judicante deverá nomear um Defensor Dativo para atuar na defesa de um cidadão, a quem serão devidos honorários advocatícios, os quais serão custeados pelo ente federado, em consonância com as regras estabelecidas no
Estatuto da Advocacia
.

No caso em análise, em preliminar, a
apelante aduziu a nulidade da sentença monocrática por cercamento de defesa, visto que não foi assistida por defensor durante a audiência de instrução do feito.

Compulsando os autos, constatei que a apelante, que se encontra sob a assistência da Defensoria Pública do Estado do Pará no presente processo, efetivamente não foi assistida por um defensor durante a realização da audiência de instrução do feito, visto que nenhum representante do órgão de
assistência jurídica
do Estado do Pará estava presente no referido ato, conforme demonstra o Termo de Audiência incluso ao processo (ID 17512716 - Pág. 1).

Destarte, tendo em vista a situação acima explicitada, o magistrado
a quo
deveria ter nomeado um defensor dativo para atuar na defesa da apelante na presente ação, visto que a mesma não poderia ser privada de possuir uma defesa técnica a ser realizada por um advogado.

Sendo importante ressaltar que o
art.
103
do CPC
é claro ao estabelecer a necessidade de representação técnica das partes em juízo por advogado regularmente habilitado junto à Ordem dos Advogados do Brasil e, portanto, dotado de capacidade postulatória.

Além disso, o art. 334, § 9º, da Lei Adjetiva Civil, determina que, na audiência de conciliação, as partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos.

Outrossim, tendo a apelante comparecido a supramencionada audiência sem advogado, incumbia a autoridade de 1º grau tomar as providências para sanar o vício de representação processual da recorrente, nomeando um defensor dativo, entretanto, assim não procedeu, motivo pelo qual, encontra-se configurado o cerceamento de defesa alegado pelo patrono da apelante, devendo a sentença monocrática, portanto, ser anulada.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. ACORDO REALIZADO EM AUDIÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEFENSOR.
De acordo com o disposto no art. 334, § 9º, do CPC, as partes devem estar acompanhadas por seus advogados em audiência de conciliação ou de mediação. No caso, em que pese tenha se tratado de audiência de instrução, nela somente foi levado a efeito a celebração de acordo entre os litigantes, de forma que, por analogia ao dispositivo legal referido, era obrigatória a presença de defensor da autora. Assim, em face da ausência do defensor constituído na audiência, deveria a magistrada, ao menos, ter designado defensor dativo para o ato. Entretanto, a autora/apelante não foi assistida por defensor. Neste contexto, maculado o próprio ato processual, com o que o decreto de nulidade da audiência é medida que se impõe. Consequentemente, nulo o acordo firmado.

DERAM PROVIMENTO. UNÂNIME.
(TJ-RS - AC: 70079303772 RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Data de Julgamento: 01/11/2018, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 07/11/2018)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ALIMENTOS - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - ACORDO - RÉU DESACOMPANHADO DE ADVOGADO - PREJUÍZO - NULIDADE - SENTENÇA CASSADA.
1. Nos termos do art. 334, § 9º do CPC, na realização de audiência de conciliação as partes deverão estar devidamente representadas. 2. Evidente o prejuízo do réu, bem como o desequilíbrio na relação processual, vez que a autora compareceu à audiência com advogado. 3. Recurso provido para cassar a sentença.
(TJ-MG - AC: 10000220940548001 MG, Relator.: Paulo de Tarso Tamburini Souza (JD Convocado), Data de Julgamento: 21/10/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 27/10/2022)

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACORDO HOMOLOGADO EM AUDIÊNCIA. AUTORES ACOMPANHADOS POR ADVOGADO E RÉU DESACOMPANHADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFRONTA AO ART. 334, § 9º, DO NCPC. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA COMPREENSÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS TERMOS DO ACORDO. NULIDADE.
1. De acordo com os termos do art. 334, § 9º, do CPC/2015, as partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos. 2. A parte não poderá comparecer desacompanhada de advogado, de modo a garantir-se o conhecimento das implicações jurídicas de qualquer acordo a ser celebrado na audiência, bem como as consequências de não fazê-lo. 3. Apelação conhecida e provida. Nulidade do acordo.
(TJ-PI - AC: 00000739120168180047 PI, Relator.: Des. Fernando Lopes e Silva Neto, Data de Julgamento: 03/10/2017, 4ª Câmara Especializada Cível)"

Por conseguinte, encontrando-se demonstrada que a apelante
não foi assistida por um defensor durante a realização da audiência de instrução do feito
, impõe-se anular a sentença monocrática por
cerceamento de defesa, com
o retorno dos autos ao Juízo de origem para
realização de uma nova audiência de instrução e julgamento e atos processuais posteriores
,
ficando prejudicada a análise das demais alegações suscitadas pela apelante no recurso interposto.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e,
dou-lhe provimento,
para, acolhendo a preliminar de cerceamento de defesa, anular a sentença monocrática e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, objetivando o regular processamento do feito
.

É como voto.

Belém,
02
de
junho
de 20
25
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 10/06/2025